Tribunal: TJBA
Processo: 8026124-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026124-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS SERRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEC. LEI 911/69. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8026124-63.2023.8.05.0000
,
tendo como agravante

CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS SERRA

e agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.